Tribunal: TJBA
Processo: 8010537-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010537-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FILIPE OLIVEIRA CALDAS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO (ARTIGO 157 DO CP). RECURSO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTIUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SÚMULA 231, STJ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Réu condenado nas iras do art. 157 do Código Penal, sendo fixada a pena de 04 (quatro) anos e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime semiaberto, negando o direito de recorrer em liberdade. (ID. 67556705) II – Apelação pugnando pela absolvição sob o argumento de ausência de provas suficientes para condenação e gratuidade de justiça.(ID. 67556727). III – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo. (ID. 63665213). IV – Materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas, à saciedade, sobretudo pelo auto de exibição e apreensão (ID.67556172), termo de restituição de objeto (ID.67556172), bem assim pela declaração da vítima e testemunhas, além da confissão do réu em juízo. V - Comprovado o emprego de violência e grave ameaça pelo acusado, circunstâncias elementares do delito de roubo, inviável a desclassificação para o crime de furto. VI – O pedido de gratuidade de justiça não merece acolhimento, uma vez que a matéria alusiva à isenção de custas e gratuidade judiciária é de competência do Juiz da Vara das Execuções Penais. VIII – Com relação à dosimetria da pena do réu, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa arbitrada em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo valorados negativamente os antecedentes criminais por ter 2 condenações transitadas em julgado em seu desfavor. Na segunda fase, há duas atenuantes: menoridade relativa e a confissão espontânea, reduzida a pena em 1/3, sendo fixada em 04 (quatro) anos e 37 (trinta e sete) dias-multa (Súmula 231, STJ). Por fim, na terceira fase, não houve causa de aumento e nem diminuição, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 37 (trinta e sete) dias-multa no valor de 1/5 (um quinto) do salário-mínimo vigente à época do fato. IX – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8010537-61.2024.8.05.0001, provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelante: FILIPE OLIVEIRA CALDAS e, Apelado: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.